Tribunal: TJDFT
Processo: 0712549-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712549-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: A. L. T. IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição de ID 35282226 bem como sobre o parecer de ID 35938121, nos quais o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça suscitam, respectivamente, preliminar de perda superveniente do objeto. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora